Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso em 22.11.019 sob acusação da prática de quatro roubos mediante uso de arma. de fogo. Alegação de excesso de prazo no julgamento. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.

2. Ordem denegada.